Tribunal: STJ
Processo: 1511988-15.2022.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2582177 - SP (2024
/0072490-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MATHEUS AZEVEDO LEMOS
ADVOGADA
: MARIA JOSÉ DE BRITO NOGUEIRA - SP442067
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA

SÚMULA 182/STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
06/11/2025
12/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52299146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 16:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 121eac7b-53c7-4ca1-9d77-494cd9d7f4cb

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2582177 - SP (2024
/0072490-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MATHEUS AZEVEDO LEMOS
ADVOGADA
: MARIA JOSÉ DE BRITO NOGUEIRA - SP442067
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
182/STJ.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
MERO
INCONFORMISMO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MATHEUS AZEVEDO
LEMOS ao acórdão da Sexta Turma que não conheceu do agravo regimental (fls. 441
/444).
Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão e
contradição (fls. 451/455).
Quanto à omissão, alega que o julgado se limitou, portanto, a elencar
apenas que o recorrente é quem possui o ônus de demonstrar o desacerto da decisão,
(fl. 453).
sem que para tanto adentrasse ao mérito do que fora discutido
No tocante à contradição, aduz que o acórdão incorreu em vício ao
argumentar que o recurso apenas mencionou a não incidência das súmulas, pois, ao
contrário do alegado, cada súmula discutida fora debatida e amplamente
(fl. 453).
fundamentada pela sua não incidência
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos,
para sanar os vícios apontados (fl. 454).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51210019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 06:41:25
Código de Controle do Documento: 32522a7e-6031-4a78-9d19-2e5f970e94ce

VOTO
O acórdão não padece de nenhum dos vícios preconizados no art. 619 do
Código de Processo Penal.
No caso, não se vislumbram os vícios apontados. O acórdão embargado
analisou a controvérsia de forma clara, coerente e fundamentada, concluindo pelo não
conhecimento do agravo regimental em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Para refutar a alegada omissão, transcrevo o trecho central do acórdão
embargado, que evidencia o enfrentamento da questão (fl. 443):
[...]
O art. 932, III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da
dialeticidade recursal, sendo aplicável por força do art. 3o do Código de Processo
Penal. Assim, cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para
obstar sua pretensão.
No caso, no agravo regimental, foi apenas mencionado o fundamento pelo
qual não se conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte Superior, isto é,
a falta de impugnação do fundamento utilizado pela Corte
para inadmitir o
a quo
apelo nobre (aplicação da Súmula 182/STJ) e que houve insurgência contra a
aplicação das Súmulas 7/STJ, 283/STF, 282/STF e 356/STF, mas não foi
concretamente demonstrado como as razões do agravo em recurso especial
teriam efetuado a citada impugnação.
Portanto, tem incidência a Súmula 182 do STJ, também ao presente recurso.
[...]
Como se vê, o acórdão foi explícito ao consignar que o agravo regimental,
assim como o agravo em recurso especial que o antecedeu, falhou em seu ônus de
demonstrar, de maneira concreta, como teria infirmado os óbices aplicados pelo
Tribunal de origem. A simples reafirmação de que os fundamentos foram combatidos,
sem a devida demonstração analítica, não é suficiente para afastar a aplicação da
Súmula 182/STJ.
Tampouco há contradição no julgado. A contradição que autoriza os
embargos de declaração é a interna, verificada entre proposições da própria decisão, e
não a suposta dissonância entre o acórdão e as alegações da parte. O que o
embargante aponta como contradição é, na verdade, seu próprio inconformismo com a
conclusão adotada.
O que se constata é a nítida pretensão de obter novo julgamento da causa,
o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios. A propósito, este Tribunal
tem entendimento consolidado de que a ausência de ataque a todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem obsta o conhecimento do
agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51210019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 06:41:25
Código de Controle do Documento: 32522a7e-6031-4a78-9d19-2e5f970e94ce

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravo regimental não impugnou especificadamente o fundamento da
decisão monocrática que não admitiu o agravo em recurso especial, o que faz
incidir a Súmula n. 182/STJ.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial assentou os óbices das
Súmulas n. 284/STF e n. 7/STJ; todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de
rebater, de forma concreta, referida fundamentação.
3. A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC
/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável
por analogia.
4. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração
clara e objetiva de que a solução da controvérsia bem como a violação da lei
federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.557.337/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe
11/6/2024
de
.)
17/6/2024
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA51210019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 06:41:25
Código de Controle do Documento: 32522a7e-6031-4a78-9d19-2e5f970e94ce

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.582.177 / SP
Número Registro: 2024/0072490-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15115447920228260602 1511544792022826060215119881520228260602 15119881520228260602
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MATHEUS AZEVEDO LEMOS
ADVOGADA
: MARIA JOSÉ DE BRITO NOGUEIRA - SP442067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MATHEUS AZEVEDO LEMOS
ADVOGADA
: MARIA JOSÉ DE BRITO NOGUEIRA - SP442067
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52266664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:44:35
Código de Controle do Documento: bf408ad3-a998-4006-9c14-531b7710efb0

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
12/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:44:35
Código de Controle do Documento: bf408ad3-a998-4006-9c14-531b7710efb0